Tribunal: STJ
Processo: 2066471-61.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700199 - SP (2024/0273552-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: KIN MODESTO SUGAI - DF076628
RENATO LOBO GUIMARAES - RJ259368
AGRAVADO
: OTAVIO ANTUNES FILHO
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento ao agravo em
recurso especial manejado em face de acórdão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença em ação de suplementação de aposentadoria. A parte
agravante alegava erro nos cálculos homologados, inexistência de valores devidos
ao exequente quanto a reajustes de benefícios e diferenças de contribuição, bem
como enriquecimento sem causa. Requereu o reconhecimento de litispendência,
com base em anterior reclamação trabalhista. A instância de origem manteve a
decisão que rejeitara a impugnação, por ausência de prova do pagamento dos
valores discutidos e por não ter sido apresentado demonstrativo de cálculo pela
executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do
recurso especial diante da alegação de violação a dispositivos constitucionais; (ii)
verificar se a análise das alegações de excesso de execução e litispendência
demanda reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47262494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2025 17:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 7b778ed5-5690-4a23-b5eb-5e112a4073c3

3. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar violação de
dispositivos constitucionais, sendo inviável, inclusive, o prequestionamento de
matéria constitucional por esta Corte, nos termos do art. 105 da Constituição
Federal.
4. A Corte de origem concluiu que não houve comprovação, pela executada, de
que os valores discutidos já teriam sido pagos em reclamação trabalhista anterior e
que, tampouco foi demonstrada a existência de litispendência, por ausência de
documentos indispensáveis. A modificação do acórdão recorrido pressupõe
reexame de provas e análise de cláusulas contratuais relativas a cálculos de
reajuste de benefício, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia violação de
dispositivos constitucionais, sendo inviável o prequestionamento de matéria
constitucional por esta via recursal. 2. A revisão de decisão que exige reexame de
provas ou interpretação de cláusulas contratuais encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371; CC, art. 884.
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.431.807/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados
, DJe
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.983.836/SE, relator Ministro
22/8/2024
22/8/2024
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
, DJe
.
6/6/2022
8/6/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
29/04/2025
05/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de maio de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA47262494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2025 17:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 7b778ed5-5690-4a23-b5eb-5e112a4073c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700199 - SP (2024/0273552-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: KIN MODESTO SUGAI - DF076628
RENATO LOBO GUIMARAES - RJ259368
AGRAVADO
: OTAVIO ANTUNES FILHO
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento ao agravo em
recurso especial manejado em face de acórdão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença em ação de suplementação de aposentadoria. A parte
agravante alegava erro nos cálculos homologados, inexistência de valores devidos
ao exequente quanto a reajustes de benefícios e diferenças de contribuição, bem
como enriquecimento sem causa. Requereu o reconhecimento de litispendência,
com base em anterior reclamação trabalhista. A instância de origem manteve a
decisão que rejeitara a impugnação, por ausência de prova do pagamento dos
valores discutidos e por não ter sido apresentado demonstrativo de cálculo pela
executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47099219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2025 17:13:21
Código de Controle do Documento: a94c84d7-344a-41d2-b2ff-273e695a918f

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do
recurso especial diante da alegação de violação a dispositivos constitucionais; (ii)
verificar se a análise das alegações de excesso de execução e litispendência
demanda reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar violação de
dispositivos constitucionais, sendo inviável, inclusive, o prequestionamento de
matéria constitucional por esta Corte, nos termos do art. 105 da Constituição
Federal.
4. A Corte de origem concluiu que não houve comprovação, pela executada, de
que os valores discutidos já teriam sido pagos em reclamação trabalhista anterior e
que, tampouco foi demonstrada a existência de litispendência, por ausência de
documentos indispensáveis. A modificação do acórdão recorrido pressupõe
reexame de provas e análise de cláusulas contratuais relativas a cálculos de
reajuste de benefício, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia violação de
dispositivos constitucionais, sendo inviável o prequestionamento de matéria
constitucional por esta via recursal. 2. A revisão de decisão que exige reexame de
provas ou interpretação de cláusulas contratuais encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371; CC, art. 884.
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.431.807/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados
, DJe
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.983.836/SE, relator Ministro
22/8/2024
22/8/2024
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
, DJe
.
6/6/2022
8/6/2022
Documento eletrônico VDA47099219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2025 17:13:21
Código de Controle do Documento: a94c84d7-344a-41d2-b2ff-273e695a918f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS
DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) contra a decisão monocrática da
Presidência do STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer
do recurso especial (fls. 253-257).
A ora agravante argumenta que a menção a dispositivos constitucionais
foi realizada no recurso especial apenas como reforço argumentativo, não sendo o
fundamento principal do recurso.
Sustenta que o recurso especial se baseia na violação de normas federais,
especificamente os arts. 371 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil,
além da ocorrência de litispendência.
Contesta a aplicação da Súmula n. 284 do STF, argumentando que o
recurso especial indicou claramente os dispositivos legais violados, sendo
inadequada a incidência dessa súmula.
Reitera que os pontos levantados perante a Corte de origem não foram
devidamente apreciados, o que configura nulidade da decisão recorrida por
violação aos arts. 371 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.
Além disso, argumenta que a aplicação da Súmula n.7 do STJ é
indevida, pois a análise da controvérsia não requer reexame de provas, mas sim a
correta aplicação das normas jurídicas à realidade dos autos.
Sustenta que a redefinição do enquadramento jurídico dos fatos
mencionados no acórdão constitui mera revaloração da prova, prática admitida em
sede de recurso especial.
Requer, pois,fli a reconsideração da decisão monocrática ou,
alternativamente, a apresentação do feito ao colegiado para que conheça e dê
provimento ao agravo interno, reformando a decisão agravada e concedendo
provimento integral ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47099219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2025 17:13:21
Código de Controle do Documento: a94c84d7-344a-41d2-b2ff-273e695a918f

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Em primeiro lugar, registre-se que não cabe a esta Corte analisar
eventual violação dos arts. 93, IX, e 202 da Constituição Federal, porque é inviável
ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência do Supremo
Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões constitucionais, sob pena
de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.431.807/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
).
22/8/2024
22/8/2024
Na origem, trata-se se agravo de instrumento interposto pela ora
agravante contra a decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença.
A controvérsia gravita em torno da alegação de que os cálculos
homologados estavam equivocados e de que inexistem valores a serem pagos ao
exequente em relação a reajuste de benefícios ou diferenças de contribuição a
serem apuradas conforme parâmetros da tabela oficial. Além disso, a ora agravante
sustentou que a manutenção da decisão ensejaria enriquecimento sem causa.
No entanto, o Tribunal entendeu que a agravante não comprovou que o
exequente já havia recebido os valores em questão, por ocasião da Reclamação
Trabalhista n. 0129100-79.2009.5.15.0121, porquanto não apresentou os
documentos necessários para tal comprovação.
Quanto ao excesso de execução, o Tribunal destacou que a juntada de
cálculos com a impugnação é imprescindível, conforme o § 4o do art. 525 do CPC,
e que, além de não apresentar o demonstrativo de cálculo, a ora recorrente também
não declarou o valor que entendia correto.
Confiram-se trechos do acórdão recorrido (fls. 56-57, destaquei):

Documento eletrônico VDA47099219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2025 17:13:21
Código de Controle do Documento: a94c84d7-344a-41d2-b2ff-273e695a918f

No entanto, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, a agravante
não logrou comprovar que o exequente já teria recebido os valores em questão na
reclamação trabalhista acima mencionada. Com efeito, instada a juntar aos autos os
documentos capazes de comprovar tal alegação (cópia da inicial, contestação,
sentença e acórdão daquela ação), quedou-se inerte.
Outrossim, os documentos juntados pela executada não comprovam suas
, não tendo sido demonstrado que os valores em questão já teriam sido
alegações
recebidos pelo agravado.
No que tange ao excesso de execução, razão também não assiste à agravante.
Isso porque a juntada de cálculos com a impugnação é imprescindível quando
a parte executada alega excesso de execução, nos termos do § 4o do art. 525 do CPC.
Assim, não tendo a exequente sequer declarado o valor que entendia correto e
apresentado o demonstrativo de cálculo, não há que se falar, de fato, em excesso de
Portanto, o agravo de instrumento não merece ser provido, ficando a r.
execução.
decisão integralmente mantida.

Assim, quanto à alegada ocorrência de litispendência, a Corte de origem
concluiu que os documentos juntados pela executada não comprovam suas
alegações e que não restou demonstrado que os valores foram pagos ao ora
agravado.
Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada na instância de
origem, a decisão recorrida somente admitiria alteração mediante aprofundado
reexame dos aspectos fáticos da causa e da minuciosa análise de documentos e de
regulamentos do plano. Tal procedimento, contudo, encontra óbice nas Súmulas n.
5 e 7 do STJ, que vedam a revisão de tais elementos no âmbito do recurso especial.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. BENEFÍCIO. ERRO DE CÁLCULO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 5 DO STJ. REJULGAMENTO
DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
AGRAVO INTERNO NÃO
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47099219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2025 17:13:21
Código de Controle do Documento: a94c84d7-344a-41d2-b2ff-273e695a918f

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que
faz incidir as Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.983.836/SE, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
6/6/2022
8/6/2022
destaquei.)

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47099219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2025 17:13:21
Código de Controle do Documento: a94c84d7-344a-41d2-b2ff-273e695a918f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.700.199 / SP
Número Registro: 2024/0273552-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005296320228260126
00121501420098260126
121501420098260126
20230000738921
20230000738938
20230001096180
20664716120238260000
2066471612023826000050000
2066471612023826000050001 5296320228260126 529632022826012600121501420098260126
Sessão Virtual de
a
29/04/2025
05/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : KIN MODESTO SUGAI - DF076628
RENATO LOBO GUIMARAES - RJ259368
AGRAVADO
: OTAVIO ANTUNES FILHO
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : KIN MODESTO SUGAI - DF076628
RENATO LOBO GUIMARAES - RJ259368
AGRAVADO
: OTAVIO ANTUNES FILHO
ADVOGADO
: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP045351
TERMO
Documento eletrônico VDA47244469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/05/2025 00:40:44
Código de Controle do Documento: 76de7800-cb15-4ce8-8cc2-db415ca18221

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
29/04/2025
05/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 05 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47244469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/05/2025 00:40:44
Código de Controle do Documento: 76de7800-cb15-4ce8-8cc2-db415ca18221